Tribunal: TJDFT
Processo: 0723237-07.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A comunhão de interesses, nas relações de consumo, entre a companhia aérea e a sociedade empresária intermediária na compra das passagens, implica responsabilidade solidária, conforme o art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, ambos do CDC.
2. O desatendimento à solicitação de cancelamento e os lançamentos indevidos no cartão de crédito clarificam o defeito na prestação dos serviços do fornecedor, mas não bastam para afirmar sua má-fé. Fato anterior ao julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, incabível a restituição em dobro.
3. Embora configure má prestação de serviços, os descontos indevidos, por si só, não constituem fato suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.
4. Apelação conhecida e provida em parte.